Tribunal: TJDFT
Processo: 0740101-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Engecopa Construtora Incorporadora S/A em face de decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Gilvando Araújo de Sousa –, dentre outras providências, majorara para 100% (cem por cento) a penhora já incidente sobre os aluguéis que percebe em seu próprio nome, intimando os respectivos locatários para que depositem a integralidade do valor devido em juízo, sob pena de responsabilização criminal, na forma do artigo 330 do Código Penal. Objetiva o agravante, mediante agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão do decidido, restabelecendo a penhora então vigente no valor correspondente à 30% (trinta por cento) dos locativos e, ao final, após o regular processamento do inconformismo, a definitiva reforma do decisório arrostado e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia que individualizara prevista no título executivo. Sustentara que, durante o itinerário procedimental, fora determinada a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) do correspondente aos locativos que aufere das lojas situadas no empreendimento Multifeira. Observara que, em sequência, o percentual da penhora fora majorado para 100% (cem por cento), o que afigura-se manifestamente arbitrário e ensejará o encerramento de suas atividades. Informara que a majoração da penhora dos locativos fora lastreada na justificativa de que, diante da possibilidade de rescisão do contrato de concessão de uso do empreendimento Multifeira, deve ser acelerado o recebimento do crédito executado pelo agravado. Esclarecera que atualmente sua única fonte de faturamento são os aluguéis gerados apenas por 11 (onze) das 60 (sessenta) lojas localizadas no empreendimento Multifeira. Observara que a maioria de seus locatórios é formada por pequenos comerciantes de produtos de informática, pesca e utilidades domésticas, ramo do comércio que fora fortemente afetado pela pandemia, circunstância que refletira no valor dos locativos que tiveram que ser reduzidos. Noticiara, outrossim, a existência de processo administrativo no Tribunal de Contas do Distrito Federal que tem por objeto a rescisão do contrato de concessão de uso do empreendimento Multifeira, contudo, ao menos por enquanto, ainda detém a posse legítima do empreendimento, auferindo por mês, a quantia de R$87.551,86 (oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos) a título de aluguéis. Destacara que os locativos gerados pelas outras 49 (quarenta e nove) lojas localizadas no empreendimento forma objeto de cessão de crédito em favor da sociedade Coutinho Serviços Imobiliários Ltda., com a finalidade de solver o Refis junto à Ceasa/DF, no valor total de R$ 18.785.345,00 (dezoito milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais). Pontuara que a preservação da penhora no percentual de 100% (cem por cento) dos locativos que aufere ensejará o seu inadimplemento perante o Refis. Afirmara que, o seu adimplente com o pagamento das prestações do Refis encerra a condição para que o contrato de concessão de uso do empreendimento Multifeira seja renovado. Salientara que os locativos gerados pelas lojas situadas no empreendimento Multifeira traduzem sua única fonte de renda, ficando patente que a penhora da integralidade dos locativos provocará o imediato encerramento de suas atividades. Assinalara que os valores auferidos a título de alugueres compõem o faturamento da sua atividade empresarial, sobejando inexorável que a penhora sobre o faturamento de empresa traduz medida excepcional que somente pode ser deferida quando o devedor não possuir outros bens, devendo a penhora ser fixada em percentual que não inviabilize o exercício das atividades empresarias. Invocara o princípio da menor onerosidade reclamara a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, contemplando-o com a antecipação de tutela que reclamara . restabelecendo a penhora então vigente no valor correspondente à 30% (trinta por cento) dos locativos. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Engecopa Construtora Incorporadora S/A em face de decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Gilvando Araújo de Sousa –, dentre outras providências, majorara para 100% (cem por cento) a penhora já incidente sobre os aluguéis que percebe em seu próprio nome, intimando os respectivos locatários para que depositem a integralidade do valor devido em juízo, sob pena de responsabilização criminal, na forma do artigo 330 do Código Penal. Objetiva o agravante, mediante agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão do decidido, restabelecendo a penhora então vigente no valor correspondente à 30% (trinta por cento) dos locativos e, ao final, após o regular processamento do inconformismo, a definitiva reforma do decisório arrostado e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado emerge, à primeira vista, a constatação de que o vertente agravo está destinado a desafiar precipuamente o tópico da decisão que determinara a majoração do percentual da penhora até então vigente e incidente sobre locativos auferidos pela agravante pela locação de lojas situados no empreendimento denominado Multifeira. A majoração fora determinada de 30% (trinta por cento) para 100% (cem por cento) dos alugueres. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que o provimento guerreado determinara a majoração do percentual da penhora dos locativos percebidos exclusivamente pela agravante. Desse modo, os locativos que foram objeto de cessão de crédito à sociedade Coutinho Serviços Imobiliários Ltda., com a finalidade de solver obrigação junto à Ceasa/DF, não foram objetos sequer de penhora. Essa é a ilação que se infere do provimento guerreado[1] que ora se transcreve, confira-se: “1. A fim de facilitar o exame e a compreensão dos autos, convém fazer uma breve retrospectiva das principais ocorrências processuais. 2. Inicialmente, Tartuce Construtora e Incorporadora S.A. ajuizou ação de conhecimento em desfavor de Gilvando Araújo de Sousa (id. 37147593). Gilvando Araújo de Sousa e Antonieta Pereira de Sousa Araújo contestaram e apresentaram reconvenção (id. 37147624). 3. A ação principal foi julgada improcedente, ao passo que a reconvenção foi jugada procedente para: [...] declarar rescindindo o contrato firmado pelas partes, e condenar a autora ao pagamento ao réu: a) de todas as parcelas pagas em razão do contrato de promessa de compra e venda, atualizadas e acrescidas de juros de 0,5% a partir de 13.03.2002 [...], e de 1% a partir de janeiro de 2003; b) de valor dado a título de sinal, atualizadas e acrescidas de juros de 0,5% a partir de 13.03.2002 [...], e de 1% a partir de janeiro de 2003 ; c) de multa no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores recebidos até o dia 27 de julho de 1995 [...]. d) custas do processo e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez porcento) do valor da condenação. (id. 37147641). 4. A sentença foi mantida pela colenda 1a Turma Cível (id. 37147490) e pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (id. 37147538), transitando em julgado. 5. Gilvando Araújo de Sousa e seu advogado Valter Kazuo Takahashi deram início ao cumprimento de sentença e postularam o pagamento da quantia de R$ 150.112,04 (id. 37147689). 6. Não encontrados bens de propriedade da Tartuce Construtora e Incorporadora S.A. – cuja denominação foi alterada para Engecopa Construtora Incorporadora S.A.; o requerente aduziu incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens dos sócios Wigberto Ferreira Tartuce, Gilson Machado e Wilson Godoy (ids. 37147818 / 37147840). O requerente, contudo, desistiu do incidente em relação ao sócio Wilson Godoy (id. 37147914), o que foi homologado pelo juízo (id. 37147918). Posteriormente, com a localização e penhora de imóveis em nome da pessoa jurídica, o requerente desistiu do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (id. 37147930), tendo o juízo homologado a desistência (id. 44535110). 7. Após a penhora, a requerida Engecopa Construtora Incorporadora S.A mpugnou a avaliação dos bens (id. 37147941). A impugnação foi rejeitada (id. 37147950). Os imóveis, porém, não foram arrematados em leilão (id. 37147954). Foi determinada, posteriormente, a desconstituição das penhoras (id. 38813792). 8. O requerente, então, pleiteou a penhora de créditos locatícios da Engecopa Construtora Incorporadora S.A. (id. 37147954). O juízo deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do aluguel dos contratantes relacionados pelo requerente e determinou o depósito do respectivo valor em juízo (id. 37147959). A Engecopa Construtora Incorporadora S.A. apresentou impugnação para que fosse reconhecido o excesso de execução e o “excesso no percentual determinado sobre os aluguéis” (id. 37147970). A impugnação, contudo, foi rejeitada na íntegra (id. 37147986). 9. Alguns depósitos foram realizados e os alvarás respectivos foram expedidos para que o autor pudesse efetuar o levantamento dos valores: (i) R$ 18.787,92 (id. 37148012); (ii) R$ 4.803,30 (id. 37148009); (iii) R$ 34.994,40 (id. 37440564); (iv) R$ 64.569,42 (id. 43172648); (v) R$ 9.569,10 (id. 44787959); (vi) R$ 98.658,35 (id. 50410253); (vii) R$ 1.650,00 (id. 77569493). 10. Sobreveio, então, acordo firmado entre as partes por meio do qual o saldo devedor foi reconhecido no valor de R$ 632.000,00, a ser pago em dez parcelas (id. 49188831). O acordo foi homologado e os inquilinos da requerida foram dispensados do depósito judicial de 30% (trinta por cento) dos aluguéis (id. 49721744). 11. O requerente, todavia, noticiou o descumprimento do acordo e deu início ao cumprimento de sentença para receber a quantia de R$ 828.745,55, ressaltando que já havia recebido a quantia de R$ 147.801,48 da requerida após a transação precitada (id. 81726840). 12. A requerida apresentou impugnação na qual alegou excesso de execução no valor de R$ 414.942,99 e requereu a manutenção do acordo, a suspensão do pagamento ou, subsidiariamente, a concessão de “carência” pelo prazo de três meses (id. 87154531). O juízo reconheceu um equívoco no cálculo apresentado pelo requerente e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do débito (ids. 92512552 / 93750206). A Contadoria Judicial calculou o débito em R$ 934.815,12, atualizado até 11.06.2021 (id. 94344941), o qual foi homologado pelo juízo (id. 95798422). 13. Frustrada a pesquisa de bens, o autor rogou novamente pela penhora de 30% dos aluguéis recebidos pela requerida (id. 96941957). O juízo acolheu o pleito e nomeou administrador judicial para gerir o cumprimento da determinação por todos os locatários (ids. 97604407 / 104118489 / 104310103). Expediu-se alvará de autorização em favor do administrador a fim de que pudesse cumprir o seu múnus (id. 106153551). 14. O administrador, em seguida: (i) informou que alguns locatários não foram intimados; (ii) sugeriu que as sociedades Free Center – GTO Comércio e Confecções de Calçados Ltda. e CiaToy Brinquedos Ltda. fossem incluídas no rol de penhora; (iii) relatou que houve alterações recentes em muitos dos contratos de aluguel para a interposição da pessoa jurídica Coutinho Serviços Imobiliários Ltda., bem como contratos de cessão de direitos firmados entre a requerida e a mencionada imobiliária; (iv) sugeriu que a retenção parcial dos aluguéis fosse mantida ou majorada mesmo em caso de pagamentos destinados à Coutinho Serviços Imobiliários Ltda.; (v) narrou que alguns inquilinos comunicaram o pagamento antecipado de aluguéis vincendos, negociados com desconto até abril de 2022; (vi) asseverou que tomou conhecimento de processo em curso no Tribunal de Contas do Distrito Federal que pode resultar no término da concessão do Edifício Multifeira à requerida (id. 107598807). 15. A requerida, por sua vez, confirmando a informação prestada pelo administrador, alegou que o Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou a entrega do imóvel em que está situada a Multifeira (id. 108298097). 16. É a síntese do necessário. 17. Com efeito, embora seja manifesta a recalcitrância da requerida ao longo do curso processual, a decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal no processo no. 3.582/1994 e a decisão das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (id. 108298104), aparentemente, inviabilizam a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) sobre os aluguéis da Multifeira. 18. A requerida, aliás, já foi notificada para entregar o imóvel em que está situada a Multifeira, sendo que os aluguéis das locações em vigor passarão, forçosamente, a ser pagos às Centrais de Abastecimento do Distrito Federal. 19. Sem embargo, antes de deliberar sobre a manutenção da penhora, intimem-se o requerente e o administrador judicial a fim de que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os documentos juntados pela requerida. 20. Outrossim, considerando que ainda não pode ser descartada a hipótese de a requerida continuar a receber aluguéis dos inquilinos da Multifeira , mesmo que por um curto espaço de tempo, intime-se a pessoa jurídica Coutinho Serviços Imobiliários Ltda., por oficial de justiça, no endereço informado na petição do administrador judicial (id. 107598807), a fim de que esclareça, no prazo de 10 (dez) dias: (i) o valor recebido de cada uma das sociedades indicadas no alvará de autorização após a data de recebimento informada pelos locatários no documento (id. 107598817); (ii) o motivo pelo qual está recebendo, em nome próprio, os aluguéis de cada uma das sociedades indicadas no mencionado alvará de autorização; e (iii) qual é a relação que mantém com a Engecopa Construtora Incorporadora S.A. que a autorize a receber os aluguéis dos referidos inquilinos. 21. Pela mesma razão aduzida no item anterior: (i) majoro para 100% (cem por cento) a penhora sobre os aluguéis que ainda são recebidos pela Engecopa Construtora Incorporadora S.A. em seu próprio nome; (ii) incluo na ordem penhora os aluguéis recebidos das pessoas jurídicas Free Center – GTO Comércio e Confecções de Calçados Ltda. e CiaToy Brinquedos Ltda.; e, por fim, diante dos indícios de fraude à execução , (iii) autorizo o administrador judicial, ad cautelam , em relação aos aluguéis que são pagos à Coutinho Serviços Imobiliários Ltda., a intimar os respectivos locatários para que depositem a integralidade do valor devido em juízo, sob pena de responsabilização criminal, na forma do art. 330 do Código Penal. 22. À laboriosa Serventia para que expeça novo alvará de autorização ao perito, com as modificações do item anterior. 23. Com as respostas ou transcorridos os prazos in albis, tornem os autos conclusos para decisão.” Aferido, portanto, que a majoração do percentual da penhora dos locativos fora apenas sobre os aluguéis que ainda são recebidos pela agravante em seu próprio nome e os aluguéis recebidos das pessoas jurídicas Free Center – GTO Comércio e Confecções de Calçados Ltda. e CiaToy Brinquedos Ltda.. Com efeito, os alugueis que forma objeto de cessão em favor da sociedade Coutinho Serviços Imobiliários Ltda., com a finalidade de solver o Refis junto à Ceasa/DF não foram objetos sequer de penhora não foram objeto de penhora, carecendo de lastro legal as alegações formuladas pela agravante no sentido de que a majoração individualizada inviabilizara a quitação das parcelas do Refis que ajustara com a Ceasa/DF. Consignada essa observação, conforme pontuado insurge-se a agravante apenas contra a majoração do percentual da penhora dos locativos das lojas situados no empreendimento denominado Multifeira para 100% (cem por cento), porquanto a higidez da penhora do percentual correspondente a 30% (trinta por cento) desses aluguéis fora há muito decidida, inclusive em sede recursa. Alinhada essa premissa, infere-se que, ao menos por ora, a majoração do percentual da penhora afigura-se provida de lastro legal, não merecendo reparo a decisão guerreada. Consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 797) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. Entrementes, apesar de se reconhecer possível a penhora sobre faturamento de sociedade empresária e que, nesses casos, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota[2], a agravante, no caso em tela, não lograra comprovar que, efetivamente, os valores auferidos a título de alugueres dos bens imóveis individualizados, alcançados pelo decisório arrostado, seriam capazes de causar qualquer prejuízo à sua atividade empresarial. Nesse ponto, basta notar que a agravante sequer cuidara de esboçar o percentual de seu faturamento mensal que estaria engessado com a efetivação da penhora, limitando-se a asseverar que seu faturamento se circunscreve aos alugueres que percebe, sem realizar qualquer demonstração probatória quanto ao alegado. A penhora, em suma, alcançara parte dos alugueres auferidos pela agravante, e não parte do seu faturamento global. Assim, não se afigurando possível apreender se a medida constritiva realmente enseja algum prejuízo à atividade da agravante, porquanto não esclarecidos os danos decorrentes da efetivação da medida, não é possível dizer que o decisório arrostado se divorciara das cautelas exigidas pelo legislador processual ao admitir a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa. Ademais, o que sobeja de concreto, nesse momento, é apenas que o agravado não lograra encontrar qualquer patrimônio da agravante que estivesse livre e desembaraçado para ser expropriado como medida de satisfação do crédito que o assiste. Essa afirmação, que deflui da simples análise da documentação coligida à formação do instrumento, alinhada com os atos constritivos desencadeados na origem, enseja a ilação de que outro rumo não será mais efetivo à satisfação da obrigação senão pela penhora determinada. Nesse contexto, não havendo prova alguma das alegações da agravante de que a penhora da integralidade dos locativos comprometerá o pagamento de funcionários ou de outras dívidas, deve ser preservada a majoração do percentual da penhora fixada pelo decisório arrostado. Ora, a execução transita há muito e a agravante, conquanto obrigada, não acena nenhuma disposição em realizar a obrigação. Outrossim, o agravado não pode ficar à mercê da disposição da agravante de não viabilizar a satisfação do crédito que lhe fora reconhecido. Afigurando-se a penhora determinada a única forma, no momento, de viabilizar a expropriação e liquidação da obrigação exequenda, deve ser assegurada sua consumação. Corrobora, nesse sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, ao afirmar a possibilidade de penhora dos alugueres que se qualificam como faturamento da empresa, conforme demonstram os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. RENDIMENTOS DE ALUGUEL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE. I - Não há ilegalidade na penhora dos rendimentos de alugueres de sociedade empresária (artigos 867 c/c 835, X, do CPC). II - Inexistindo prova de valor dos alugueres se reverte em favor da atividade empresarial e de que a penhora integral do aludido rendimento inviabilizará a continuidade da empresa, afigura-se legítima a manutenção da penhora no percentual inicialmente fixado. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.1088783, 07162362420178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/04/2018, Publicado no DJE: 20/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PENHORA DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENHORA A 30% DO VALOR MENSALMENTE ARRECADADO. NÃO ACOLHIMENTO. 1. A r. decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado pelo egrégio Tribunal de Justiça, ao afirmar que o Juiz pode determinar que a penhora recaia sobre os alugueres recebidos pela empresa executada, com o propósito de satisfazer o crédito em execução. 2. A penhora de aluguéis não se confunde com a penhora do faturamento da empresa, permitida no art. 655, VII, do Código de Processo Civil, de modo que não comporta a redução a 30% do que é arrecadado. 3. Agravo Regimental conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão n.843183, 20140020292250AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2015, Publicado no DJE: 04/02/2015. Pág.: 255) Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada.. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 108697325 - Pág. 1/6 (fls. 2034/3039) – ação principal. [2] - Confira-se, nesse sentido, a valiosa lição de ARAKÉN DE ASSIS: "249. Penhora de empresas e estabelecimentos. [...] Realmente, explica Pontes de Miranda, empresa ou estabelecimento espelha exercício profissional de atividade econômica que se organize para a produção ou distribuição de bens ou serviços". A atualidade desse gênio brasileiro se revela, na sua plenitude, no texto do art. 966, caput, do CC-02, que define como empresário "quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços". Esta atividade, essencialmente teleológica, que impõe a interação de bens, corpóreos e incorpóreos, e de pessoas, carece de impulso constante, de vontade que a direcione nos rumos do lucro, da sobrevivência e do desenvolvimento. Ora, à primeira vista não se afigura empreitada simples e cômoda interferir neste conjunto delicado, e às vezes instável, afetando-o à execução e imprimindo-lhe aquela vasta gama de efeitos inerentes à penhora. Ordenamentos há que hostilizam este tipo de penhora. [...]" (ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 766 - destaquei)